Tribunal: STF
Processo: RE 1262640
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal face de acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
    2. Conforme jurisprudência desta Corte, o acórdão confirmatório da condenação não constitui baliza de interrupção do prazo prescricional. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 100 do doc. eletrônico 4).
    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, ofensa ao art. 5°, II, da mesma Carta. Sustenta-se que o acórdão confirmatório da sentença também é marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal – CP.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o dispositivo constitucional arguido pelo recorrente não foi prequestionado. Como tem consignado este Tribunal por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, relatado pelo Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. prequestionamento. Não ocorrência. prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido” (grifei).
     Isso posto, nego seguimento aos recursos (RISTF, art. 21, § 1°).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator